Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR. ACERTOS FINANCEIROS. COMPENSAÇÃO. REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da recorrente para condenar o Distrito Federal a pagar as quantias de R$ 13.767,52, a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Abono de Permanência Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo; a importância equivalente à correção monetária, no período de 20/09/2019 a 09/2020, incidente sobre a quantia de R$ 78.043,32; e R$ 1.362,43 , relativo à quantia paga a menor de licenças prêmios convertidas em pecúnia.
2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o valor da licença prêmio convertida em pecúnia, originalmente apurado, era de R$ 81.923,28, contudo, recebeu R$ 79.405,75, apontando que a diferença de R$ 2.517,53, utilizada a título de compensação de adiantamento de décimo-terceiro salário a serem ressarcidos em razão da aposentadoria da servidora, não poderiam ter sido suprimidos, pois recebidos de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da compensação realizada pelo recorrido de valores, apurados em acertos financeiros, subtraídos da quantia destinada à servidora a título de licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta dos autos que a licença-prêmio convertida em pecúnia da recorrente foi originalmente calculada no valor de R$ 81.923,28, contudo, recebeu apenas R$ 79.405,75. 4.1. A diferença de R$ 2.517,53 se deu em razão de compensação de valores apurados em acertos financeiros realizados no ato de aposentadoria da recorrida.
5. Restou demonstrado que a recorrente recebeu de forma integral o 13o salário referente a todo o ano de 2019. 5.1. Contudo, a sua aposentadoria ocorreu em setembro de 2019, o que configura pagamento indevido e enseja na restituição ao erário da verba referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, o que ocorreu no caso em apreço.
6. Nos termos do art. 121, caput, e §2o, da LC no 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. 6.1. No mesmo sentido, o art. 26 da Instrução Normativa n.o 01, de 26 de dezembro de 2024 determina que o acerto financeiro referente ao 13o salário é devido de forma proporcional aos meses de efetivo exercício no ano.
7. Considerada a distinção da hipótese em análise quanto ao Tema 1.009 do STJ, o disposto no art. 121 da LC no 840/2011 e, ainda, o dever da Administração de rever os seus atos, não há ilegalidade na cobrança dos valores apurados pelo Distrito Federal, sendo devida a compensação realizada. Precedente: Acórdãos 2078175 e 2056645.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. É legítima a realização de compensação entre os créditos e débitos do servidor, verificados no momento de sua aposentadoria. 2. É legal a realização de acertos financeiros, quando o servidor recebe adiantamento do 13o terceiro salário, devendo ser restituído o valor proporcional ao tempo não trabalhado.”
_______________
Legislação relevante citada: LC no 840/2011, art. 121, caput e § 2o; Instrução Normativa no 01/2024, art. 26; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078175, 0757000-23.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025; Acórdão 2056645, 0807807-81.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.